Tribunal: STF
Processo: RE 93192
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
NOME DE SOCIEDADE COMERCIAL. SEMELHANCA QUE POSSIBILITA CONFUSAO.
DIREITO A EXCLUSIVIDADE DA DENOMINAÇÃO REGISTRADA EM PRIMEIRO LUGAR.
PALAVRA EMPREGADA NÃO NO SEU SENTIDO COMUM, MAS COMO PARTE ESSENCIAL
E CARACTERIZADORA DA AUTORA, E QUE "ASSUME VALOR ATRATIVO DE TAL
PRESTIGIO QUE AS DEMAIS PALAVRAS, COMPONENTES DO NOME, ENTRAM NA
PENUMBRA, MERECENDO, POR ISSO MESMO, PROTEÇÃO". ACÓRDÃO QUE GARANTE
A SOCIEDADE PRIORITARIA DO REGISTRO A EXCLUSIVIDADE DO NOME
"RESIDÊNCIA", COM A PREEMINENCIA QUE APARECE NA SUA DENOMINAÇÃO,
PERMITINDO, OUTROSSIM, QUE A OUTRA SOCIEDADE, EM MODIFICANDO SUA
DENOMINAÇÃO, CONSERVE A REFERIDA PALAVRA SEM AQUELE DESTAQUE E, SIM,
NO SENTIDO COMUM, POIS QUE ESTA SE DEDICA A FABRICAÇÃO DE
REVESTIMENTOS PARA RESIDENCIAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DAS DUAS
LITIGANTES NÃO CONHECIDOS.